Tribunal: STF
Processo: Rcl 50977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Patrus Transportes Urgentes Ltda., em 6.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001170-19.2017.5.02.0323, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



     “1. Do vínculo de emprego. 



    O reclamante alegou sua contratação em abril de 2008, para a função de motorista, supostamente na condição de trabalhador autônomo, demissão imotivada em 23.12.16 e remuneração média mensal de R$ 3.825,57, pugna pela anulação do contrato de trabalhador autônomo e reconhecimento do vínculo de emprego com pagamento de seus consectários. 



    A reclamada asseverou a prestação de serviço autônomo de transporte de cargas consoante lei 11.442/07. 



    Analiso. 



    Admitida a prestação laboral, era da reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo ao direito do reclamante, ante a presunção jurídica iuris tantum, quanto à prevalência do trabalho sob subordinação jurídica e pessoalidade, com excepcionalidade da natureza jurídica do trabalho autônomo ou sob empreitada, consoante se extrai dos direitos constitucionais fundamentais, sob previsão do art. 7º da Constituição federal, de modo a se presumir a regra e se provar a exceção. 



    Nem a lei 11.442/07, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, de per si, inibe o reconhecimento do trabalho sob subordinação jurídica e pessoalidade, quando a realidade fático-probatória evidencia a subsistência dos pressupostos gizados pelo art. 3º da CLT, à consubstanciação dos direitos consolidados. 



    Faço nota que o C.STF apenas declarou constitucional da Lei 11.442 /2007, mas não impediu o reconhecimento do vínculo de emprego entre o motorista e a empresa de transporte de carga, se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. (…).



    A cláusula 2º do contrato social da reclamada consigna que seu objeto social é ‘a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral, transporte de produtos farmacêuticos e congêneres em todo o território nacional, e a organização logística do transporte de cargas’ (ID. f77c64b - Pág. 10). Destarte, atividades do reclamante, na função de motorista de carga, inseriam-se no âmago da subordinação jurídica estrutural do negócio empresarial da reclamada, o que de forma alguma se confunde com a atual possibilidade jurídica da terceirização em atividade fim pela novel alteração da legislação de proteção ao trabalho, não bastasse a admissão do reclamante ter sido antes dessa alteração legislativa. (…).



    Assim como a comprovação de registro na Agência Nacional de Transportes Terrestre somente após a admissão em 02.12.09, bem como a existência de notas de recibos de pagamento do período contratual com expedição quinzenal, sem que a tese de trabalho com exclusividade tenha sido elidida e que embora não seja requisito do contrato de trabalho na situação vertente reforça sua existência. Nesse contexto, não há como se negar a prestação de trabalho com alteridade, vale dizer, por conta alheia, mediante subordinação jurídica e pessoalidade, além da não eventualidade e onerosidade, prestado por pessoa física. 



    Devida a decretação de nulidade do contrato de trabalho autônomo (art. 9ª da CLT) com reconhecimento da relação de emprego, pelo período de 1º.04.08 a 23.12.16, remuneração consoante notas fiscais e recibos de pagamento juntados sendo para os meses de ausência a média aritmética dos últimos três meses, devendo a reclamada proceder à anotação na CTPS consoante intimação da Vara após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de 1/30 até o valor do principal” (e-doc. 18, fls. 2-5). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte (e-doc. 17), recurso de revista, inadmitido (e-doc. 16), e agravo de instrumento, pendente de julgamento.



    2. A reclamante ajuíza a presente reclamação e alega que “o reclamado prestou serviços à reclama[nte] na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC), tendo sido estabelecida relação de natureza comercial com fundamento nos artigos 743 e seguintes do Código Civil; Leis Federais 11.442/07, 7.290/84 e 9.611/84, Decreto Estadual Paulista n. 45.490/00; artigos 5º, incisos II, XIII, e art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal” (fl. 2).



    Afirma que “houve relação de natureza comercial e não relação de emprego, pois o reclamado atuava como transportador autônomo de cargas. Possui habilitação especial (categoria A/D) para exercer atividade remunerada, foi aprovado em curso específico e com experiência, conforme inscrição como transportador autônomo de cargas, CRNTCR – Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas nº: 12086050, categoria: TAC; possui veículo próprio registrado no DETRAN, como veículo de aluguel” (fl. 2).



    Sustenta que “a tese firmada na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 é no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11442/07 possuem natureza jurídica comercial” e que “a decisão do Regional, ao reconhecer o vínculo de emprego, desrespeitou a decisão proferida na ADC 48, seja pelo afastamento da relação comercial seja pelo afastamento da competência da justiça comum” (fl. 4).



    Assevera que a autoridade reclamada, “ao rejeitar a alegação de ilegitimidade de parte, de incompetência absoluta em razão da matéria (artigo 5º da Lei nº 11.442/2007), artigos 2º e 4º, § 1º e § 2º da Lei nº 11.442/2007, desrespeitou a competência e descumpriu o decidido na ADC 48” (fl. 6).



    Requer tutela de urgência, para que “seja determinada a imediata suspensão do processo de nº 1001170-19.2017.5.02.0323” (fl. 7). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “que se confirme a incompetência da Justiça do Trabalho e determine a remessa dos autos à Justiça Comum para apreciação e julgamento” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício e assentar, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1001170-19.2017.5.02.0323, em 23.4.2021, após o julgamento, por este Supremo Tribunal, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 



    O parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, estabelece:



    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.” 



    7. Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021; e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.



    8. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001170-19.2017.5.02.0323 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora